Tribunal: TJDFT
Processo: 0001018-30.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001018-30.2018.8.07.0010 RECORRENTE: HUMBERTO PEDRO DE ASSIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conjunto probatório que ampara a condenação do réu pela prática da contravenção penal de vias de fato (artigo 21 da Lei de contravenções penais em contexto de violência doméstica) contra a ex-companheira, consistente, ao menos, em empurrões, confirmados pela vítima, tanto na delegacia, quanto em juízo, e devidamente corroborados pela testemunha presencial, não se havendo falar em absolvição por insuficiência de provas. 2. Comprovada a materialidade e a autoria do delito de posse irregular de arma de fogo e de munições de uso permitido pela prova testemunhal e pelo laudo de eficiência das armas e das munições, a condenação deve ser mantida. 2.1 O delito de posse irregular de arma de fogo e de munição é classificado como crime de mera conduta e de perigo abstrato, ou seja, prescinde de resultado naturalístico. Também desnecessária a prova de que a conduta praticada ofereça risco à incolumidade pública, bastando que o agente pratique um dos verbos do tipo. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 619, caput, do Código de Processo Penal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, se manteve omissa em relação à análise das mencionadas contradições nas narrativas apresentadas pela vítima, as quais alega serem aptas a fundamentar a sua absolvição por insuficiência de provas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 619, caput, do CPP. Isso porque o STJ já assentou que “ 2.Existindo fundamentação idônea, não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do aresto recorrido, quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento. 3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado” (EDcl no AgRg no HC 520.357/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido o AgRg nos EDcl no AREsp 1642532/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 15/3/2021. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023